Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-30.2017.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004446-30.2017.8.26.0197/50000, da Comarca de
Francisco Morato, em que é embargante ANPPLA NEGOCIOS E
PROPRIEDADES LTDA, é embargado CASA GRANDE CONSTRUCOES
E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1004446-30.2017.8.26.0197/50000
Comarca: Francisco Morato
Embargante: ANPPLA Negocios e Propriedades Ltda
Embargada: Casa Grande Construções e Empreendimentos
Ltda
Juiz: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
VOTO 22.516
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Mero
prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA contra o acórdão
proferido na Apelação Cível no 1004446-30.2017.8.26.0197, em
que é apelante.
A embargante opõe embargos declaratórios com escopo
de omissão e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento
necessário
ao
acesso
aos
tribunais
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP
no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão,
que concluiu com total coerência e clareza ao considerar o laudo
pericial já produzido, o qual apurou o justo valor locativo, tendo se
valido dos denominados métodos de renda e comparativo, bem
como efetuada vistoria criteriosa do imóvel averiguando assim
seu estado de conservação e localização.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que
as irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade,
inexistindo,
portanto,
motivo
para
haver
pronunciamento de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator